Tribunal: TJES
Processo: 5004620-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004620-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED. MARINETH
AGRAVADO: WILTON WAGNER MACHADO DE ASSIS e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004620-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED. MARINETH

AGRAVADOS: WILTON WAGNER MACHADO DE ASSIS E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARINETH irresignado com o teor da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na demanda proposta em face de WILTON WAGNER MACHADO DE ASSIS E OUTROS, ora Agravados.

Pelas razões recursais id 1550312, pugna o Agravante, em síntese, pela reforma do
decisum
a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões recursais apresentadas por CONSTRUTORA CANAL LTDA. no id 1758450, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARINETH irresignado com o teor da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na demanda proposta em face de WILTON WAGNER MACHADO DE ASSIS E OUTROS, ora Agravados.

Pelas razões recursais id 1550312, pugna o Agravante, em síntese, pela reforma do
decisum
a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões recursais apresentadas por CONSTRUTORA CANAL LTDA. no id 1758450, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Embora o Agravante sustente a tese de que faz
jus
à concessão de gratuidade de justiça, tal circunstância não restou comprovada nos autos.

Como é cediço, o direito à gratuidade de justiça não é absoluto, tampouco automático, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Com efeito, embora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual não basta, para tal parte (pessoa jurídica), a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Neste passo, aquela Colenda Corte Superior editou a Súmula nº. 481, cujo teor preceitua que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
"

Em tal contexto, a alegação de não possuir fundo de reserva, contar com saldo em conta de R$ 2.081,23 (dois mil, oitenta e um reais e vinte e três centavos), e possuir débito inscrito em dívida ativa não se afiguram suficientes a demonstrar a incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas processuais, mormente em se tratando de condomínio edilício que pode reunir recursos mediante rateio de gastos entre condôminos.

Nesse mesmo sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justila, no julgamento do agravo de instrumento n. 0022265-61.2019.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA RECURSO DESPROVIDO 1.
O benefício de gratuidade de justiça pode ser concedido à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo insuficiente a declaração de insuficiência de recursos por ela prestada
. 2. A norma contida no artigo 87, do Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável às hipóteses em que a entidade sindical atua como substituto processual na defesa dos direitos trabalhistas de seus representados. 3. O artigo 606, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, atribui às entidades sindicais os privilégios da Fazenda Pública apenas nos processos relativos à cobrança das contribuições sindicais. 4.
Não comprovada a incapacidade econômica da entidade sindical, não deve ser reformada a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça
. 5. Recurso desprovido."

Por fim, sobreleva ressaltar que, embora o Agravante afirme não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sequer apresenta, em suas razões recursais, o valor das custas em questão, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar fazer
jus
ao benefício postulado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.04.2022 - Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
NÃO DEMONSTRADA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

F
az
jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante CONDOMINIO DO ED. MARINETH e Agravados WILTON WAGNER MACHADO DE ASSIS E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.